Tribunal: TJBA
Processo: 8174530-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174530-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MD BA CAMINHO DAS ARVORES SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: JAMILE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO IMOBILIÁRIO. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO SUBMETIDO AO REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por MD BA CAMINHO DAS ÁRVORES SPE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JAMILE NASCIMENTO DE OLIVEIRA em Ação de Anulação de Distrato c/c Tutela de Urgência. O Juízo a quo reconheceu a impossibilidade de reativação do contrato por alienação do imóvel a terceiro, declarou abusiva a cláusula de retenção de 50% dos valores pagos e determinou a devolução de 75% da quantia, fixando a retenção em 25%.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a retenção de 50% dos valores pagos pela compradora em razão da rescisão unilateral do contrato de compra e venda, tendo em vista a previsão contratual e a submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação, conforme previsto na Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato).

III. Razões de decidir
3. Restou incontroverso nos autos que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa da compradora, sem culpa da vendedora.
4. Verificou-se que o contrato foi celebrado em 07/12/2022, já sob a vigência da Lei nº 13.786/2018, sendo expressamente previsto que o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação.
5. Nos termos do §5º do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, é admissível a estipulação de cláusula penal de até 50% dos valores pagos, desde que haja previsão contratual expressa e ausência de abusividade, o que foi demonstrado no caso concreto.
6. A retenção de 50% mostra-se proporcional diante do regime jurídico aplicável, não havendo violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando analisada em consonância com a função social do contrato e a estabilidade do mercado imobiliário.
7. Reconhecida a legalidade da cláusula de retenção, impõe-se a reforma da sentença para limitar a restituição ao percentual de 50% dos valores pagos, nos termos contratuais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelo comprador desistente, quando o contrato for celebrado sob a égide da Lei nº 13.786/2018 e o empreendimento estiver submetido ao regime de patrimônio de afetação, desde que respeitados os princípios do CDC."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8174530-23.2023.8.05.0001, DE SALVADOR,
sendo apelante
MD BA CAMINHO DAS ARVORES SPE LTDA
e apelada
JAMILE NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,____de____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça